Tribunal: TJDFT
Processo: 0705595-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705595-03.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIA RABELO SANTANA CAMILO APELADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por GLAUCIA RABELO SANTANA CAMILO contra a sentença (ID 66018641) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, na ação monitória, julgou procedente o pedido deduzido na inicial por CESB – CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASÍLIA LTDA. Foi instada à apelante a comprovação da alegada hipossuficiência (ID 66166123), com vistas a aferir o pedido para concessão da gratuidade de justiça recursal e se manifestar quanto à impugnação à concessão da justiça gratuita (ID 66018645). O prazo transcorreu sem manifestação da apelante (ID 66614703), razão pela qual foi oportunizado prazo para o recolhimento em dobro das custas recursais, sob pena de deserção (ID 66703937). Todavia, a recorrente permaneceu inerte (ID 67121648). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. No caso dos autos, conforme acima relatado, foi indeferido o pleito da apelante que visava a concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante do não preenchimento dos requisitos necessários. Não obstante ter sido oportunizado à apelante a apresentação do regular preparo, quedou-se inerte, conforme Certidão ID 67121648. Assim, forçoso reconhecer a ocorrência de deserção do recurso de que ora se cuida, com a respectiva inadmissão. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, §4o, ambos do CPC[1], NÃO CONHEÇO do presente apelo, ante a sua deserção. Proceda a Secretaria, uma vez preclusa esta decisão, ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.